Tribunal: TJDFT
Processo: 0708704-50.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO POR MEIO DIGITAL. INSTRUÇÃO INSS 138/2022. HIGIDEZ DA PROVA DE CONSTITUIÇÃO. GEOLOCALIZAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO DO VALOR TOMADO. NEGÓCIO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 9o da Lei 9.099/1995 confere à parte jus postulandi nas causas até 20 salários-mínimos. Nesse caso, cabe à parte relatar os fatos e ao juiz, conhecedor do direito (iura novit curia), compete aplicar o ordenamento jurídico ao caso concreto. Portanto, a ausência de assistência jurídica por advogado, observado o limite estabelecido por lei, não constitui nulidade processual.
2. Desnecessária a oitiva de testemunha para comprovar a alegação de fraude contratual se os autos foram instruídos com o instrumento assinado por biometria e geolocalização. Pelo mesmo motivo, rejeita-se a arguição de incompetência do juízo formulada pela recorrente se não se avista nos autos a complexidade da causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito.
3. A instrução normativa INSS 138/2022, vigente à época da celebração do contrato pela autora, autoriza a consignação do contrato de crédito celebrado por meio digital, com reconhecimento biométrico e apresentação de documento de identificação.
4. A certificação por biometria facial, a geolocalização e a identificação do IP do aparelho celular e o fornecimento de imagem de documento original são formas seguras de identificação do contratante. Na hipótese, a geolocalização corresponde ao endereço informado no contrato, a biometria facial é da autora e a carteira de identidade também diz respeito à pessoa da autora.
5. Além disso, (a) o valor do empréstimo foi depositado na conta bancária da autora, que sacou a quantia em lotérica; e (b) foram descontadas 10 parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário sem que tenha formulado reclamação. Esse cenário somado à higidez dos requisitos de validade do contrato descredencia a alegação de fraude no contrato de empréstimo.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
8. Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.